Tribunal: STF
Processo: Rcl 67344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, no Processo 0000715-21.2021.5.08.0208, para garantia da autoridade da decisão desta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADPF 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...] verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual [...] (doc. 1, p. 3).



    Segundo aduz,



    Em 08.01.24 o Juízo da 5ª VT de Macapá proferiu decisão de bloqueio de verbas públicas [...]



    [...]



    Em 25.01.24 o Tribunal de Justiça do Amapá recebeu o Mandado de cumprimento da Decisão [...]



    [...]



    A demanda trabalhista de origem consta no PJe como “processo de terceiro” e por isso o Estado não conseguiu acessso online à petição inicial [...] (doc. 1, pp. 3-4).



    Argumenta que:



    PARTE II - DO ESQUECIMENTO GENERALIZADO QUANTO AO DECIDIDO NA ADPF 485/AP (vide anexo 32 ): 



    A ADPF 485/AP deveria ter posto fim às constrições aqui impugadas – ao menos era para ter sido esse o efeito concreto. 



    Embora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada – vide anexo 3. Ou seja, isso, na prática, tem o mesmo resultado de intromissão nas decisões do Executivo quanto à condução financeira da Administração.



    [...]



    De modo geral, as decisões questionadas baseiam-se no equivocado sentido de que



    "(...) não houve determinação de constrição de verbas públicas, e sim dos valores que seriam pagos à reclamada pelos seus serviços prestados, a fim de satisfazer a presente execução, isto é, a intenção deste juízo era evitar que os valores fossem repassados pelo Estado do Amapá diretamente para a executada, não havendo que se falar em qualquer violação à decisão proferida na ADPF nº 485 pelo STF." (trecho central de Decisão do Juízo da 6ª VT de Macapá no processo 0001561-74.2017.5.08.0209, em 26.10.23)



    Respeitosamente, tratando-se de verba sob disponibilidade financeira do Estado, a forma de entender acima destacada é francamente incompatível com o princípio constitucional de segurança orçamentária (CF, art. 167, VI) que veda “a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (doc. 1, pp. 9-11).



    Justifica o pedido de liminar nos seguintes termos:



    Devido à grande rotação de pessoal nos departamentos de execução da despesa, há grande risco de pagamentos serem feitos às empresas sem o devido abatimento de valores anteriormente entregues ao juízo trabalhista por conta do mesmo crédito.



    Este Núcleo trabalhista realizou diligências pessoais junto às duas secretarias que executam a fase de pagamento da despesa pública (Sec. de Saúde e SEFAZ) e, aditivamente, também realizou o exame de Ordens Bancárias de Retenção e, ainda, Ordens Bancárias normais de pagamento. Nos dois casos não ficou cabalmente demonstrado que os valores repassados ao Juízo foram efetivamente abatidos do pagamento final às empresas.



    Não há qualquer notícia segura de que haja ao menos um controle administrativo da ordem cronológica do recebimento desses Mandados organizado por empresa e por sequência dessas remessas de dinheiro ao judiciário trabalhista. Os registros de pagamentos ainda são manuais.



    Ora, enquanto a verba ainda estiver sob os cuidados da Administração também estará forçosamente em estado de contingência para atendimento de situações emergenciais que podem validamente levar ao retardo no pagamento do credor. (doc. 1, p. 1 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer a suspensão liminar da constrição dos bens públicos e, no mérito:



    [...]



    2.1 por desrespeito ao decidido na ADPF 485/AP, seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a ordem de constrição proferida no processo 0000715-21.2021.5.08.0208, da 5ª Vara do Trabalho de Macapá, emitida com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração; e, cumulativamente,



    2.2 como medida adequada à observância de sua jurisdição (RISTF, art. 161, III4 ), e também por medida de economia e disciplina judiciária, determine ao Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, por sua Corregedoria, em gesto de apreço ao decidido pelo STF nos autos da ADPF 485/AP e nesta Rcl, recomende a todos os seus Magistrados e Magistradas que se abstenham em definitivo de expedir a órgãos ou entidades estaduais de natureza pública da Administração direta ou indireta amapaense ordens que tenham por objetivo a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento de empresas rés em ações trabalhistas, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração, ressalvada apenas a possibilidade de ordem de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento, conforme o art. 100, § 6º, da CF (doc. 1, pp. 22-23).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 485/AP, consignou o seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021 – grifei). 



    Firmados esses parâmetros, passo ao exame do caso concreto.



    Transcrevo do ato impugnado:



    No tocante à petição de ID bf19520, expeça-se Mandado de Penhora de Crédito junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, a fim de que efetue o bloqueio de créditos porventura devidos à empresa E. R. C. DA SILVA - ME - CNPJ: 12.543.346/0001-15 (FOX SERVIÇOS), até o limite de R$ 157.112,11 (cento e cinquenta e sete mil, cento e doze reais e onze centavos), e depositá-los em conta judicial à disposição do Juízo.



    Após o recebimento desta ordem, com força de mandado/ofício, a autoridade responsável terá o prazo de 10 dias para informar no processo o acatamento da da determinação ou os motivos que impossibilitam o seu cumprimento, podendo comunica-se via e-mail (vt5macapa.sec@trt8.jus.br), independentemente de assistência por procurador/advogado. Cumpra-se [...] (doc. 33, p. 1).



    No caso, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida, com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como o deste processo, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.



    1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público.



    2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).



    3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.



    4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/ o acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões: Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/8/2023; Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/8/2023; Rcl 64.381, DJe 18/12/2023, e Rcl 66.042/PI, DJe 22/3/2024, ambos da minha relatoria.



    Por fim, registro a impossibilidade de estender os efeitos desta decisão a processos diversos daquele em que foi proferida a decisão reclamada, tendo em vista a natureza subjetiva da reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, na parte em que bloqueia e determina o depósito judicial de valores do reclamante que seriam, em tese, destinados à empresa devedora, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Macapá.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator